Tribunal: TJDFT
Processo: 0736640-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0736640-38.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVIA INACIO DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente pede a concessão de tutela de urgência no recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou que o réu "providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de 'CONSULTA COM NEURO-OFTALMOLOGIA, CONSULTA EM PSIQUIATRIA — GERAL, ECOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL ADULTO, REALIZAÇÃO DE EXAMES: ANTI-RO, ANTI-LA, ANTI-SM, ANTI-RNP, ANTIDNA e CE — SEPTOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE DESVIO DE SEPTO'". A tutela de urgência foi analisada pelo juízo a quo no início da demanda, sendo deferida parcialmente. A requerente interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, a qual foi indeferida e o agravo foi julgado prejudicado em razão da prolação da sentença. Agora, no recurso inominado, reitera o pedido de tutela de urgência. Todavia, houve análise exauriente pelo Juízo a quo sobre a questão objeto da demanda e o momento é de análise sobre o mérito. A urgência foi analisada anteriormente e não houve impugnação oportuna pela parte. Além disso, esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, podem justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. No caso, a recorrente foi atendida pela rede pública e, de acordo com o documento de ID 51577804 - Pág. 4 -7, há indicação de consultas, exames e cirurgia para correção de desvio de septo. A despeito da necessidade dos procedimentos solicitados, não há indicação de risco iminente à vida. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se. Após, voltem conclusos para elaboração do voto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA